Tribunal: TJDFT
Processo: 0733505-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733505-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REYNALDO JESSE RODRIGUES DA SILVA APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Reynaldo Jesse Rodrigues da Silva em face da r. sentença (ID 17920438) que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Sociedade Educacional CIMAN Limitada – EPP em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido autoral. Nas razões recursais (ID 17920442), o Réu/Apelante reconhece a dívida e deduz proposta de acordo para o pagamento do débito, mas no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), parcelado em 18 (dezoito) vezes de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), requerendo o seu deferimento. Sucessivamente, postula a anulação da r. sentença, retornando os autos para o regular processamento do feito. O Autor/Apelado, por meio da petição de contrarrazões (ID 17920448), manifesta concordância em relação à proposta de pagamento da dívida formulada pelo Réu na Apelação e, inclusive, disponibiliza número telefônico para viabilizar a transação. Diante desse cenário, às partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, informarem sobre a realização de acordo, cabendo ao Réu/Apelante se manifestar, ainda, sobre o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator